Tribunal: TJDFT
Processo: 0727490-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727490-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVINO HUMBERTO LEONEL DE PAIVA AGRAVADO: EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o Agravante limitou-se a afirmar na peça recursal que não têm condições de arcar com as custas do processo, sem, no entanto, comprovar a condição de hipossuficiente. Desse modo, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que não tem condições de custear o preparo, de módico valor, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora